Tribunal: TJDFT
Processo: 0702966-33.2022.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO CONFIGURADA. REGIME SEMIABERTO. MANTIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.

I - Para a configuração da excludente da inexigibilidade de conduta diversa, é ônus da parte que a alega comprovar de maneira firme que não havia alguma possibilidade de agir em conformidade com o ordenamento e que a ação delituosa era a única conduta esperada para a situação atual. Inteligência do art. 156 do CPP.

II - Tratando-se de réu reincidente e portador de maus antecedentes, embora tenha sido fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de detenção, o regime adequado seria o inicial fechado. Preserva-se o semiaberto ante o princípio ne reformatio in pejus.

III - De acordo com o enunciado da Súmula no 26 deste Tribunal: “Compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado.”

IV - Recurso conhecido e desprovido.